Tribunal: TJMT
Processo: 1011835-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1011835-87.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BIOGEN - COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
AGRAVADO: EUGENIO NORO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em autos de Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débitos no 1003763-66.2020.8.11.0015, oriunda da 3a Vara Cível de Sinop/MT, ajuizada por EUGENIO NORO contra BIOGEN - COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, em que se deferiu pleito de sustação de protestos (id. 45113983).
A agravante sustenta que, a pedido do agravado, seus sócios se mudaram para a cidade de Sinop/MT para assessorá-lo no plantio, sendo realizado acompanhamento para a aplicação dos produtos e reuniões e mentorias com os colaboradores que trabalham na lavoura.
Defende que o laudo técnico apresentado não passa de uma narrativa das alegações do agravado, ou seja, não há nenhuma informação com base técnica, ou sob análise cientifica, apenas com base nas informações prestadas pelo agravado e seus funcionários.
Afirma que “não houve contestação quanto aos componentes do produto, mas apenas uma tentativa de reduzir o valor devido, o que não cabe argumentar uma vez que são produtos totalmente diferentes”.
Ressalta que o documento “não possui “FINS JUDICIAIS”, pois não possui a segurança necessário para tal, pela razão de ter sido o próprio agravado a fornecer as amostras para análise, não podendo ser garantida a procedência das mesmas”.
Expõe que “que em momento algum foi prometido ao agravante os resultados que ele estimou. A obrigação assumida pela agravante foi devidamente cumprida com a entregar dos produtos comercializados, o que resta confessado pelo agravado através das notas fiscais apresentadas anexas a exordial, com as devidas assinaturas de aceite”.
Dispõe que, “nos presentes autos, não resta nenhuma dúvida que em momento algum houve vício no que diz respeito ao consentimento, discernimento e vontade das partes”.
Destaca que o “juízo a quo optou pelo deferimento da liminar requerida na exordial sem a realização da audiência de justificativa prévia, na qual seria oportunizado à agravante refutar as alegações do mesmo, o que motivou o presente agravo de instrumento, uma vez que a medida provocará a falência da agravante conforme se segue”.
Fala que, “Por todos os documentos apresentados, resta devidamente comprovado que as aplicações dos produtos da agravante apresentaram uma melhora circunstancial nas plantas quando comparadas com as que não foram, o que não deixa nenhuma dúvida quanto a comprovação do fumus boni iuris”.
Alude que “é uma empresa de pequeno porte, com capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que acreditando na parceria realizada com o agravado, investiu todo o seu capital e muito além disso, na compra da matéria prima para produção dos insumos adquiridos pelo agravado. Por esse motivo, a mesma encontra-se a beira da falência, buscando empréstimos e linha de crédito, repactuando débitos bancários (ANEXO XI), renegociando com os fornecedores na tentativa de manter a empresa funcionando. Situação totalmente contrária a do agravado, que não teve dificuldade alguma em dar em garantia da ação uma máquina agrícola avaliada em aproximadamente R$ 1.250,000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil reais), deixando cristalino que no caso em tela o periculum in mora deve ser observado em favor da agravante, o que desde já se requer, conforme jurisprudência pátria”.
Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para cassar a liminar deferida em primeiro grau (id. 45113956).
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Por mais que compreensível todo o alegado pela parte agravante, entendo que a atitude prudente do juízo de primeiro grau, neste momento, deve ser mantida, a considerar que em caso de procedência da demanda ao final a continuidade do protesto pode ser de verdadeira afronta e prejuízo para a parte agravada, além do que a ação está segura por caução, devendo o desfecho da manutenção ou não da decisão de primeiro grau ser verificado quando do julgamento do mérito deste recurso.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de entendimento contrário quando do julgamento do mérito.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora